Tribunal: TJES
Processo: 5008358-64.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008358-64.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIK ALLEN VIANA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008358-64.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIK ALLEN VIANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. REANÁLISE DA PENA.

MATÉRIA ABORDADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Não se qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os fundamentos jurídicos esposados pelo julgador quando da apreciação das teses defensivas no recurso. 2. Caso em que as teses defensivas, ainda que sob nova roupagem, buscam a reapreciação de matérias sobejamente superadas nos autos originários, inclusive em segunda instância, no julgamento da apelação criminal. 3. À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008358-64.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIK ALLEN VIANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por
MAIK ALLEN VIANA
, contra a decisão monocrática de ID nº 6773430, por meio da qual não conheci da ação revisional.

No recurso ID. 6801078, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando que a ação em análise não objetiva a reanálise de elementos já discutidos em Apelação, aduzindo que as razões do apelo interposto em face da sentença não aborda a dosimetria.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 6828968, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito do agravo, o qual, frise-se, deve ficar restrita ao cabimento da revisão criminal:

Conforme consignei na decisão recorrida, a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. Nesse passo, não se qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os fundamentos jurídicos esposados pelo julgador quando da apreciação das teses defensivas no recurso.

Por isso, pontuei que as teses defensivas, ainda que sob nova roupagem, buscavam a reapreciação de matérias sobejamente superadas nos autos originários, inclusive em segunda instância, no julgamento da apelação criminal.

Aliás, basta compulsar o feito, mais precisamente nos documentos juntados no id. nº 5575215, para se constatar que todas as matérias de fato e de direito relativas à pena imposta ao ora revisionando foram analisadas pela Eminente Relatora, Desembargador Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, razão pela qual resta inviabilizado novo exame de tais fundamentos, em sede de revisão criminal.

Vale esclarecer, por fim, que a decisão recorrida não sustenta que a matéria foi abordada nas razões de apelação, mas sim, que fora objeto de debate colegiado perante a Primeira Câmara Criminal, até porque, a dosimetria é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Feitos tais apontamentos,
mostra-se lídimo concluir que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, de modo que preservo meu entendimento, no sentido de que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo regimental.